Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737735-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DE ALMEIDA AGRAVADO: SERGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 9 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator